Tribunal: TJDFT
Processo: 0013933-56.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0013933-56.2009.8.07.0001 RECORRENTES: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: DOULIVA GONCALVES DA SILVA DECISÃO Esta Presidência (ID 12814586) indeferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pelo DETRAN/DF e DFTRANS, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, situação que ensejou a interposição de agravo para a Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no ARE 639496 (Tema 430) (ID 12814603). Todavia, em análise detida, percebe-se que a matéria discutida nos autos, em razão de sua especificidade, amolda-se a outro tema afetado pela Suprema Corte (RE 661702, Tema 546), em que se discutiu a competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos. A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 12814571): ADMINISTRATIVO - AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS - VEÍCULO DE PASSEIO - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO CONSELHO ESPECIAL (ARI 0-6922-7) - INAPLICABILIDADE DO ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/92 - LICENCIAMENTO - RECURSO PROVIDO. 01. As penalidades previstas no art. 28, da Lei Distrital no 239/92, são inaplicáveis aos veículos de passeio, porquanto, em razão de suas peculiaridades, não há como empregá-los com o propósito de fraudar o sistema de transporte público coletivo, eis que não se enquadram como meio alternativo de transporte coletivo. 02. É ineficaz o auto de infração que aplica multa com a descrição dissociada do fundamento legal que ampare a sua cobrança e obsta a liberação do licenciamento do veículo. 03. Recurso provido. Unânime. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014